Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-18.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703027-18.2018.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: BRUNO ALBERTO PEREIRA LANDIM D E C I S Ã O Por intermédio do petitório de ID 39810933, o apelante requer a desistência do recurso. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do apelo, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador